Tribunal: TJMT
Processo: 1002021-13.2018.8.11.0003
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-05-27
Data de publicação: 2020-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002021-13.2018.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[VANDERLEI SELA - CPF: 019.875.901-04 (APELANTE), YASMIN PANIAGO BARBOSA - CPF: 045.222.011-41 (ADVOGADO), MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA - CPF: 998.626.201-10 (ADVOGADO), CARLA LUANNA CARVALHO MONTEIRO - CPF: 019.876.491-09 (APELADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NAO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002021-13.2018.8.11.0003

APELANTE: VANDERLEI SELA

APELADO: CARLA LUANNA CARVALHO MONTEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EXECUÇÃO DE ALIMENTOS – EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO – LEGALIDADE - QUITAÇÃO DO DÉBITO - NÃO COMPROVAÇÃO - ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO - DEVER DE REPARAÇÃO INEXISTENTE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO

-
RECURSO NÃO PROVIDO.

Se não restou configurado o ato ilícito apontado pelo autor, é inviável a condenação da parte contrária à reparação por dano moral.

Ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002021-13.2018.8.11.0003

APELANTE: VANDERLEI SELA

APELADO: CARLA LUANNA CARVALHO MONTEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

RELATÓRIO

Apelação na Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente, com condenação do autor ao pagamento das custas e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor da causa, porém com a exigibilidade suspensa por ser beneficiário de justiça gratuita.

O apelante informa que possui uma filha com a apelada e que ela ajuizou Ação de Alimentos, na qual foi fixada a pensão em favor da menor em 30% do salário mínimo vigente.

Alega que em razão da inadimplência, ela interpôs Ação de Execução de Alimentos (Processo n. 13459-63.2012.8.11.0003), na qual lhe foi decretada a prisão civil.

Aduz que não há débito algum a ser pago, visto que celebrou acordo para a quitação da dívida com desconto no seu benefício previdenciário, por ser aposentado por invalidez.

Afirma que a apelada, de forma intencional, não comunicou ao juízo sobre a avença, o que culminou na expedição de Mandado de Prisão, que somente não foi cumprido por situações alheias.

Sustenta que os requisitos da responsabilidade civil foram demonstrados e que em razão de atos atribuíveis exclusivamente à apelada, sofreu abalo em sua honra subjetiva.

Por fim, pugna pela reforma da sentença e integral procedência da demanda com a fixação da reparação em R$ 10.000,00.

Contrarrazões no Id no. 40266504.

Parecer pelo não provimento (Id. no. 41955002).

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

1002021-13.2018.8.11.0003

APELANTE: VANDERLEI SELA

APELADO: CARLA LUANNA CARVALHO MONTEIRO

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

VOTO

Apelação Cível em Ação de Indenização por Danos Morais julgada improcedente nos seguintes termos:

“(...) Por fim, inexistindo comprovada conduta ilícita por parte da ré, não há que se falar em indenização por danos morais, mesmo porque é sabido que cabe ao executado na ação de alimentos comprovar nos autos que não é devedor (o que não ocorrera naqueles autos, eis que o acordo entabulado entre as partes é posterior à decretação da prisão civil por inadimplência dos alimentos da menor impúbere,

representada pela ré, (...), não incorrendo em ilícito a ré no caso dos autos, em consonância com a sentença de (fls.110/114 – correspondência ID 16155349) proferida nos autos sob no13459-63.2012.811.0003, Código – 718009.

Face ao exposto e princípios de direito aplicáveis à espécie, JULGO IMPROCEDENTE, a presente ‘Ação Ordinária’, promovida por VANDERLEI SELA, com qualificação nos autos, em desfavor de CARLA LUANNA CARVALHO MONTEIRO, com qualificação nos autos, bem como condeno a parte autora ao pagamento de custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sob o valor da causa, devendo ser observado o disposto no parágrafo 3o, do artigo 98, do Código de Processo Civil.”
(Id. 40266498).

O apelante alega que não existe débito a ser quitado, visto que celebrou acordo com a apelada para pagamento total da dívida com desconto no seu benefício previdenciário (aposentadoria por invalidez).

Afirma que ante a ausência de comunicação do pagamento ao juízo, foi expedido Mandado de Prisão que, apesar de não cumprido, configurou abalo moral, já que ultrapassou o mero aborrecimento.

Pede o provimento do Recurso.

Na Execução de Alimentos n. 13459-63.2012.8.11.0003 buscava-se o recebimento das prestações vencidas referentes a setembro, outubro e novembro de 2012, no valor de R$ 573,46.

No entanto, somou-se à dívida os meses vencidos no curso da demanda.

O Executado apresentou comprovante de quitação parcial, restando pendente o pagamento de novembro de 2013 a setembro de 2014, sendo posteriormente depositado o valor de R$ 2.553,79.

Todavia, a Ação prosseguiu com a cobrança das parcelas vencidas de outubro de 2014 a outubro de 2017, totalizando R$ 11.452,36.

Ante a inércia do Apelado, apesar de citado, o Ministério Público de primeiro grau requereu a expedição de Mandado de Prisão (Id. 40264999).

Logo, não há falar em ilegalidade na ordem prisional, visto que ausente a comprovação do pagamento do débito, tampouco inexiste qualquer constrangimento ilegal apto à reparação moral.

Não bastasse isso, o acordo celebrado pelas partes refere-se a período diverso, no caso, a pensão vencida a partir de 2017.

Tanto é verdade que a Execução somente foi julgada extinta e o decreto de prisão revogado em 27.04.2018, após o depósito integral do quantum e não mediante desconto na aposentadoria do executado, conforme alegado pelo recorrente (Id. 40266489).

Ademais, não ficou demonstrado os danos suportados, uma vez que o Mandado de Prisão sequer foi cumprido.

Logo, a falta de dois dos requisitos da responsabilização civil (arts. 186 e 927 do Código Civil), consistente na prova efetiva do ato ilícito e do dano suportado, afasta o dever de indenização.

Importante destacar que esse tipo de ressarcimento se restringe aos casos que ultrapassam os dissabores e percalços normais do dia a dia e só quando verificada relevante ofensa a direitos da personalidade, mediante identificação de diminuição pessoal, desprezo, humilhação ou sofrimento extraordinário.

Nesse sentido é o Parecer:

“Finalmente, restou demonstrado que, tão logo houve a demonstração de quitação dos valores, ainda em 2018, por meio de depósitos bancários (e não por descontos em aposentadoria), fora reconhecido pela própria Requerida, ora Apelada, a resolução do imbróglio (visto f. 01 do id. 40266488), de forma que não pode suportar condenação eis que somente agiu estritamente à luz da legalidade, bem como nunca deu causa ao pleito prisional antes de que os valores alimentícios fossem completamente quitados.

Por conseguinte, inexistindo qualquer ato ilícito perpetrado pela ora Apelada, eis que pleiteou medida possibilitada pela Magna Carta enquanto perdurou situação de inadimplência de alimentos, igualmente inexiste dever de indenizar, de forma que o petitório recursal do Apelante deve ser desprovido, o que o Parquet ora sustenta.”
(Id. 41955002)

Sobre o tema:

APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PRISÃO CIVIL. ALIMENTOS. DEVEDOR INADIMPLENTE. LEGALIDADE DO ATO. CONDUTA ANTIJURÍDICA AUSENTE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DANO MORAL INEXISTENTE. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. (...)

2. A existência de causa legal de exclusão da ilicitude ou de culpa da vítima, elimina ou atenua a responsabilidade pela reparação civil.
3. A prisão civil do devedor de alimentos inadimplente é legal e não constitui conduta antijurídica porque decorreu de culpa exclusiva da vítima, a qual deixou de comprovar, em tempo e modo, a quitação da dívida. Logo, não há dano moral a ser reparado.

4. Apelação conhecida e não provida, mantida a sentença que rejeitou a pretensão inicial.

(TJMG - Apelação Cível 1.0702.09.661840-1/001, Relator(a): Des.(a) Caetano Levi Lopes , 2a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/02/2014, publicação da súmula em 24/02/2014).

Pelo exposto,
nego provimento
ao Recurso e, com amparo no art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários sucumbenciais de 10% para 15%

sobre o valor atualizado da causa, suspensa a condenação em virtude da concessão do benefício da justiça gratuita.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/05/2020